Tribunal: TCU
Processo: 021.998/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de fomento 890787, firmado com o/a MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 890787, função null, que teve como objeto Esse projeto visa atender as localidades onde o consumo e o tráfego acontece mais intensamente e o atendimento está pouco presente, sendo: ¿ Regiões de Fronteira ¿ Norte e Nordeste Esse projeto, com o apoio do Ministério da Cidadania e da SENAPRED, possibilita uma ação mais acelerada das áreas ¿difíceis¿ considerando: ¿ Localização ¿ Presença do tráfico Entendemos que no momento em que o pais se encontra existe uma clara ausência de informação na sociedade sobre os malefícios das drogas a que estamos submetidos, lembrando que nao estamos tratando apenas das drogas ilícitas, mas adicionalmente das drogas licitas. Com a incrementação do numero de grupos de apoio, nas áreas mais vulneráveis conforme solicitado no edital e de plena concordância por nossa organização, acreditamos piamente que os familiares devidamente orientados se transformarão em fatores de proteção, não apenas no que tange à proteção das pessoas que sofrem nesse momento com o maleficio da dependencia quimica em sua casa mas acima de tudo, permitira que as famílias e a Comunidade como um todo se tornem fatores de proteção e assim de prevenção, o que aliado a forte espiritualidade trará um beneficio imediato às localidades que aderirem ao Projeto em questão. (no da TCE no sistema: 1170/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 5900/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Luiz Fernando Cauduro e da Federação de Amor-Exigente - Feae, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Fomento de registro Siafi 890787, em face da omissão no dever de prestar contas. Considerando que a análise dos pressupostos de procedibilidade da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016, apurou que não houve transcurso de mais de dez anos sem notificação dos responsáveis o que não ocorreu a prescrição da pretensão de ressarcimento ou punitiva, nos termos da Resolução-TCU 344/2022; considerando que a unidade técnica verificou, por meio da análise dos extratos bancários apresentados na defesa, que a integralidade dos recursos recebidos permanece aplicada na conta específica vinculada ao ajuste, acrescida dos rendimentos financeiros, sem que tenha havido qualquer movimentação para despesas; considerando que a não execução do objeto pactuado foi justificada pela inviabilidade de realização de atividades presenciais essenciais durante o período de pandemia da Covid-19, situação que impossibilitou o início das ações previstas no projeto; considerando que a defesa demonstrou inequívoca intenção de devolver a integralidade dos recursos, com os rendimentos obtidos, tendo inclusive apresentado guia de recolhimento e solicitado providências para superar limitações bancárias na efetivação da transferência; considerando que a análise técnica concluiu não ter havido má aplicação ou desvio de recursos, inexistindo prejuízo ao erário; considerando os pareceres uniformes da AudTCE e do Ministério Público junto ao TCU propondo acatar as alegações de defesa de Luiz Fernando Cauduro e Federação de Amor-Exigente - Feae, uma vez que foram suficientes para sanar as irregularidades a eles atribuídas e afastar o débito apurado; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", 208, 214, inciso II, e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: a) acatar as alegações de defesa apresentadas e julgar regulares com ressalva as contas de Luiz Fernando Cauduro e federação de Amor-Exigente - Feae, dando-lhes quitação; b) determinar ao Banco do Brasil que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, devolva ao Órgão repassador o valor existente na conta específica 29513-2 Convênio O890787/2019, Agência 3034-1, remetendo a este Tribunal o respetivo comprovante; c) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 86 aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome. 1. Processo TC- Processo 021.998/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Federação de Amor-exigente - Feae (00.673.445/0001-32); Luiz Fernando Cauduro (XXX.000.408-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Andre Fonseca Leme (172666/OAB-SP), William Cavallari Martins (514615/OAB-SP) e outros, representando Luiz Fernando Cauduro; Andre Fonseca Leme (172666/OAB-SP), William Cavallari Martins (514615/OAB-SP) e outros, representando Federacao de Amor-exigente - Feae. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.